Tribunal: TJBA
Processo: 8002446-16.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002446-16.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JORGEANDERSON DE JESUS CAMPOS

Advogado(s)
:
VITOR GUIMARAES DE SANTANA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ADICIONAL NÃO REALIZADA. DESCONTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002446-16.2022.8.05.0271, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA e apelado JORGEANDERSON DE JESUS CAMPOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça